Tribunal: TCU
Processo: 006.970/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada para averiguar as cláusulas de reajuste em contratos de refinarias da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada na Petrobras para avaliar a regularidade das cláusulas de reajustes contratuais de obras de refinarias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar definitivos os termos da decisão cautelar exarada por meio do Acórdão 2354/2018-TCU-Plenário , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 251, caput , do RITCU, a contar da ciência, para que a Petrobras apresente a este Tribunal documentos que comprovem as medidas adotadas para implementar a fórmula de reajustamento dos contratos UCR-Rnest; UDA-Rnest; UHDT-Rnest e Tubovias-Rnest abaixo indicada, contemplando os valores pagos de acordo com cada uma das fórmulas (original e da medida cautelar), eventual glosa, compensação ou valores ainda a pagar: Pesos a serem utilizados nas repactuações Contrato Rnest Número do contrato Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços Mão de obra Materiais Equipamentos UCR 0800.0053457.09.2/2009 65% 10% 25% UHDT 0800.0055148.09.2/2009 65% 10% 25% Tubovias 0800.0057000.10.2/2010 65% 25% 10% UDA 0800.0053456.09.2/2009 65% 5% 30% 9.2. considerar elidida a irregularidade atinente à sonegação de informações inicialmente constatada no transcurso da auditoria; 9.3. excluir a Sra. Maria das Graças Silva Foster da relação processual; 9.4. indeferir os pedidos contidos na peça sigilosa 484, informando aos interessados que as providências ali solicitadas já foram tratadas mediante Acórdão 925/2022-TCU-Plenário ; 9.5. promover a juntada de cópia do inteiro teor desta decisão, acompanhada do respectivo relatório e voto que a fundamentam, bem como a documentação solicitada no subitem 9.1 retro, aos processos TC Processo 040.140/20180 (UCR-Rnest), Processo 040.143/20180 (UDA/UHDT-Rnest); e Processo 040.142/20183 (Tubovias-Rnest), de modo a subsidiar o cálculo de eventuais prejuízos aos cofres públicos decorrentes dos sobrepreços identificados naquelas avenças, a título de reajustamento irregular; 9.6. aprovar a classificação das peças deste processo contida no Apêndice B desta instrução, bem como revogar o acesso aos autos concedido a parte estranha a este processo (peça 529); 9.7. arquivar o presente processo nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU.